Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751935-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS LELES DE LACERDA, EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (no CNJ 0008465-28.1994.4.01.3400), homologou os cálculos elaborados pelo perito nomeado (autos no 0730914-36.2020.8.07.0001, ID no 178047184). 2. Chamo o feito à ordem. 3. O CPC, art. 1.037, dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. O STF, ao julgar o RE 1445162/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tem 1290), determinou a suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 5. Nos termos da decisão do Exmo. Sr. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença fundamentados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça naqueles autos (CPC, art. 1.035, §5). DISPOSITIVO 6. Em cumprimento à determinação do STF, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema de repercussão geral 1290 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Comunique-se à origem. 8. Retire-se o processo da pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual (ID no 59735635). Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO